Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015079-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (AGRAVANTE), ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.919.968/0001-29 (AGRAVADO), HELOISA BRANDA PENTEADO GRIPP - CPF: 327.229.768-54 (ADVOGADO), LARISSA BASSI PULTZ - CPF: 402.371.788-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INDEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

– PESSOA JURÍDICA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Por
mais necessitado
que
o agravante possa se sustentar
não se coaduna com a
miserabilidade
ou necessidade pre
scrita pela norma legal, haja vista que nos documentos fornecidos foi possível verificar uma alta movimentação financeira.

Além do mais
, a existênc
ia de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de
miserabilididade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa
m
pequena
porcentagem
do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada interposto
por
FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT, que nos autos dos embargos à execução movido em desfavor de
AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (AÇO INOXIDÁVEL ARTEX LTDA)
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando que o embargante procedesse com o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da inicial.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que não dispõe de condições econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, uma vez que
teve que arcar com
diversos pagamentos em processos trabalhistas e cíveis, conforme lista de processos apresentados na ação de origem, o que acabou por consumir todos os poucos créditos que ainda detinham desde então, levando-o a uma situação de total insolvência
.

Aduz que os extratos bancários mostram que está
com saldo negativo em um banco
e com a conta zerada em outro.

Diante deste quadro, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido
(ID
219101176
).

O
agravad
o
apresentou contrarrazões (ID
222929650
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA
move
embargos à execução

contra
AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (AÇO INOXIDÁVEL ARTEX LTDA)
,
com a finalidade de suspender a ação de execução ajuizada pelo agravado, referente à compra de produtos no valor de R$ 8.848,54 (oito mil e oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Conforme se verifica, nas preliminares da referida ação, o agravante solicitou o deferimento da justiça gratuita, sustentando que não possui condições para arcar com
as custas
do processo.

No entanto, o Magistrado singular indeferiu o referido pedido, sob o seguinte fundamento (ID 140485744):

“(...)

Analisando os autos, verifico que os embargantes não lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência.

Em que pese os extratos bancários aportados, verifica-se que o embargante não se desincumbiu de comprovar a hipossuficiência, ao passo em que o balanço patrimonial 2023/2022, consta lucro no valor de 84.728.653,53, o que não demonstra a hipossuficiência.

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial do TJMT:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária à mingua da
comprovação da alegada hipossuficiência.
Se a parte,
devidamente
intimada para o recolhimento das custas processuais, não
interpõe
recurso contra a decisão
indeferitória
e permanece inerte, não recolhendo os encargos iniciais, correta a decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (N.U 1017073-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE NÃO REFLETE SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS - PROVAS SATISFATÓRIAS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BEM INDIVISÍVEL – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL RELATIVA À MEAÇÃO DE CONJUGE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2. Não havendo elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
.
3
. Nos termos do art. 843 do CPC, o direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não impede a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura. (N.U 1016672-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021
)

Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e determino a intimação do embargante para, no prazo de 15 dias, proceder com o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.
Cumpra-se
”

Contra essa decisão se insurge
o
agravante, afirmando que
“
a
r.
decisão agravada não realizou a análise da real situação econômica do Agravante, que não possui qualquer fluxo de caixa referente a entrada de recurso e não desempenha qualquer atividade empresarial, arcando atualmente apenas com as
inúmeras dívidas (que estão na casa dos milhões), de responsab
ilidade exclusiva do Agravante.
”

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante
.
Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer
as custas
processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,

verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Na hipótese, verifica-se que o juízo de primeiro grau entendeu que não
haviam
elementos suficientes para o def
erimento da justiça gratuita ao
agravante, que inclusive fo
i
intimado
para que apresentasse
comprovantes de sua hipossuficiência (
extrato de movimentação de conta bancária dos últimos três meses, declaração atualizada de imposto de renda, certidão de inexistência de bens móveis e imóveis com abrangência nacional,
entre outros).

Entretanto,
limitou-se
a juntar extratos bancários, bem como
demonstrativos de resultados que demonstram grande movimentação financeira
,
documentos
inaptos a atestar que o recolhimento das custas lhes causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.

Além disso, não há nos autos documentos que possam comprovar os gastos ou despesas extraordinárias que poderiam comprometer os agravantes diante do recolhimento das custas.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter
excepcional
e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque
o

recorrente, por mais necessitado
que possa
aduzir,
não se coaduna com a
miserabilidade
ou necessidade pre
scrita pela aludida norma legal, haja vista que
nos documentos fornecidos
foi possível verificar uma alta movimentaç
ão financeira.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese
a
afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas.
III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida.
(N.U 1019389-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE
INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO
.
1- Tratando-se de processo eletrônico via
PJe
, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa e n
ão obrigatória.
2- A
miserabilidade
disposta no do
art
. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários
advocatícios
, e deve ser deferida na
forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório
. A jurisprudência está em sintonia com o
art
. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprova
rem insuficiência de recursos”.
3- “O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais,
visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos.
Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária
a
comprovação da condição de
miserabilidade
para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.
Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.” (N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/202
3, Publicado no DJE 30/04/2023)
4- A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2: “A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, excet
o nos casos previstos em lei.”
(N.U 1020212-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)
(
g.n
)

No mesmo contexto, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas
as
alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2020)
(
g.n
)

Além do mais
, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de
miserabilididade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa
m
pequena
porcentagem
do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em
se
beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
decisão está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024